Tribunal: TJMT
Processo: 1001443-49.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001443-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS VICENTIN PETRAFEZA - CPF: 078.923.209-03 (ADVOGADO), MLH FOODS LTDA - CNPJ: 44.265.814/0001-23 (AGRAVANTE), MARCO AURÉLIO BASEIO (AGRAVADO), ISIDORO ANTUNES MAZZOTINI - CPF: 102.425.058-05 (ADVOGADO), MASTER BR FOODS IND. E COMERCIO LTDA - CNPJ: 16.847.541/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), NUTRIMILHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.016.504/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO FILHO - CPF: 021.642.221-30 (TERCEIRO INTERESSADO), SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO - CPF: 597.427.041-04 (TERCEIRO INTERESSADO), OLI BALTAZAR LERMEN - CPF: 333.763.109-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MBR ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.820.782/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DESTE RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO A QUO QUE DETERMINOU ARRESTO VIA SISBAJUD – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 301, DO CPC - DECISÕES MANTIDAS - AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Cediço que o pressuposto de uma tutela de urgência é que o autor, que afirma ser titular de um direito subjetivo em uma situação controvertida, apresente provas que revelem as evidências de seu direito e que levem provavelmente à confirmação de sua pretensão. Ou seja, tem como pressupostos básicos: a possibilidade de existência do direito afirmado pelo demandante, que é a juntada da prova inequívoca e da verossimilhança da alegação; o risco de que o direito sofra um dano de difícil ou impossível reparação ou o abuso de direito de defesa do demandado e a reversibilidade dos efeitos do provimento.

No caso, resta evidente a probabilidade do direito da parte agravada, pois é possível verificar, em tese, indícios da ausência de patrimônio dos executados suficiente para assegurar o pagamento da dívida executada na Ação de Execução n° 1004590-02.2020.8.11.0040, bem como indícios de possível fraude nas sucessões das empresas NUTRIBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA e NUTRIMILHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, dilapidação patrimonial com o intuito de fraudar credores, abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial (art. 50, § 1º, do Código Civil), hipóteses que permitem que os requeridos sejam responsabilizados pelas dívidas contraídas pelos executados.

Quanto ao segundo requisito, o periculum in mora, este igualmente se encontra presente, vez que os executados já possuem diversas constrições pretéritas e relativas a dívidas que superam o valor dos bens que restaram em seus patrimônios.

Por fim, convém mencionar que eventual reversibilidade da medida não prejudicaria as partes envolvidas, eis que os valores ficarão depositados em juízo, podendo ser, posteriormente, conforme entendimento do magistrado singular, devolvidos à parte ora recorrente.

Incumbe à parte trazer aos autos elementos idôneos a demonstrar que a penhora incidente sobre o faturamento da empresa prejudicará sua saúde financeira, impedindo-a de exercer normalmente suas atividades.

Contudo, a agravante não fez prova de que o aludido arresto inviabiliza a sua atividade empresarial, bem como que estivesse passando por maiores dificuldades financeiras.

Diante do exposto, conheço do recurso de
Agravo Interno
, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 199580188), pelos mesmos fundamentos, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por MLH FOODS LTDA, em face da decisão deste Relator que indeferiu liminar de efeito ativo pleiteada no seu Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n. 1000308-76.2024.8.11.0040, movida em seu desfavor por MARCO AURÉLIO BASEIO, perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que deferiu a liminar para determinar, via sistema SISBAJUD, o arresto de quantias eventualmente depositadas nas contas bancárias dos requeridos até o limite de R$ 4.999.816,28 (quatro milhões, novecentos e noventa nove mil, oitocentos e dezesseis reais e vinte oito centavos).

Em suas razões, a parte agravante informa que o cerne recursal reside no preenchimento (ou não) dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar de arresto deferido pelo Magistrado a quo.

Sustenta a inexistência de periculum in mora, visto que não há qualquer indicio de dilapidação patrimonial da Agravante.

Aduz que, no feito executivo de origem, não houve sequer uma tentativa de se localizar os bens dos Executados, que possuem, em seus próprios nomes, imóveis, quotas sociais, veículos etc.

Assevera que a decisão deixou de levar em conta que o arresto se assemelha a penhora de faturamento e que a Agravante possui despesa mensal de aproximadamente R$ 15.000,00 (quinze mil reais), cujos valores bloqueados seriam para a liquidação de tais despesas, a fim de possibilitar a continuidade das atividades empresariais, o que inviabiliza o aludido bloqueio, conforme art. 833, IV, do CPC.

Assim, requer, caso não seja exercido o juízo de retratação, que o presente recurso seja recebido e provido para deferir, liminarmente, efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Contrarrazões da parte agravada (ID 204182159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida e verificada a identidade das razões dos recursos de agravo de instrumento e de agravo interno, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto-os ao julgamento simultâneo pela Colenda Câmara.

Em sua origem, trata-se de Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica proposta por MARCO AURÉLIO BASEIO em face de NUTRIBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, NUTRIMILHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, MLH FOODS LTDA e NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO FILHO, alegando que os créditos objeto da Ação de Execução n° 1004590-02.2020.8.11.0040, ajuizada por Oli Baltazar Lermem em desfavor de Master Agroindustrial Imp. e Exportação Ltda (atualmente MBR Alimentos), Norival de Oliveira Lobo Neto, Sarah Cristina Argolo Lobo e Marcos Leão Cavalcante, foram-lhe cedidos pelo credor, conforme noticiado naqueles autos.

Anota que, embora não tentadas buscas de bens dos devedores na ação executiva, tais providências certamente restarão infrutíferas, pois a executada MBR Alimentos foi utilizada apenas para angariar empréstimos, os quais foram desviados às demais empresas do grupo econômico familiar, o qual é controlado pelos executados Norival Neto e Sarah Cristina.

Afirma que Norival Neto e Sarah Cristina seriam sócios ocultos das empresas e que arquitetaram um esquema societário fraudulento no qual dá continuidade às atividades da empresa executada MBR Alimentos que, na prática, estaria extinta, mas sob uma nova roupagem e mediante a utilização de um “laranja” que seria o filho do casal, o ora requerido Norival Filho.

Esclarece que os executados Norival Neto e Sarah Cristina possuem outras duas empresas além da MBR Alimentos, sendo elas: Master SP Indústria e Comércio de Alimentos Ltda e N. de Oliveira Lobo Neto - Transporte Rodoviário Ltda, todavia, assim como a MBR Alimentos, não foram incluídas no presente incidente em razão de terem sido utilizadas pelos devedores apenas para contrair dívidas, não sendo localizados bens suficientes para a satisfação de seus débitos em outras demandas ajuizadas por outros credores.

Explana, ainda, que a aquisição das cotas sociais por parte dos executados Norival Neto e Sarah Cristina da requerida Nutrimilho Indústria e Comércio de Alimentos Ltda., empresa que desenvolve as mesmas atividades que a empresa devedora, livre, porém, do vultoso passivo acumulado pela executada, decorreu dos empréstimos firmados e inadimplidos pelos executados, conforme revelam as diversas ações de execução ajuizadas em desfavor dos devedores e sem a devida satisfação dos débitos, assim como que os executados também utilizam as empresas para cumprir suas obrigações pessoais, em notória confusão patrimonial.

Aponta, também, que os executados Norival Neto e Sarah Cristina, em manifesta dilapidação patrimonial, promoveram em novembro/dezembro de 2015 e novembro de 2016, a alienação de, pelo menos, 3 (três) imóveis que integravam a esfera patrimonial.

Defende, neste contexto, a instauração do presente incidente processual, vez que preenchidos os requisitos legais – abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial – assim como que a responsabilização dos requeridos certamente será o único meio efetivo para a satisfação do crédito exequendo, considerando, para tanto, que as requeridas Nutribase, Nutrimilho e MLH Foods, com auxílio do requerido Norival Filho, se beneficiaram dos empréstimos milionários inadimplidos pela executada Master Agroindustrial Imp. e Exportação Ltda (MBR Alimentos) e seus sócios, Norival de Oliveira Lobo Neto, Sarah Cristina Argolo Lobo e Marcos Leão Cavalcante, em patente abuso da personalidade jurídica, ensejando, assim, a desconsideração da personalidade jurídica inversa dos requeridos e a consequente responsabilização das empresas que compõe o grupo econômico familiar, ainda que no estágio inicial que se encontra a ação de execução n° 1004590-02.2020.8.11.0040, sobretudo, em razão da ausência de óbice legal para a apresentação deste incidente.

Assim, requereu, em sede de tutela de urgência, seja deferida a medida de arresto cautelar nas contas bancárias dos requeridos, via sistema SISBAJUD, no valor de R$ 4.999.816,28 (quatro milhões, novecentos e noventa nove mil, oitocentos e dezesseis reais e vinte oito centavos).

Ao analisar o pleito, o Magistrado a quo, entendendo pela presença dos requisitos dos arts. 300 e 301, do CPC, deferiu a tutela para determinar, via sistema Sisbajud, o arresto de quantias eventualmente depositadas nas contas bancárias dos requeridos até o limite de R$ 4.999.816,28 (quatro milhões, novecentos e noventa nove mil, oitocentos e dezesseis reais e vinte oito centavos).

Irresignada a requerida MLH FOODS LTDA interpôs agravo de instrumento sustentando, em síntese, que (i) referida ordem liminar, resultou em um bloqueio judicial de R$ 158.594,72; (ii) o Agravado argui inúmeras situações que entende haver o abuso da personalidade jurídica, porém, deixou de demonstrar a dilapidação patrimonial; (iii) não há qualquer indicio de dilapidação patrimonial da Agravante; (iv) a suposta dilapidação patrimonial alegada refere-se à alienação de 03 imóveis pelos devedores originários NORIVAL e SARAH nos anos de 2015 e 2016, muito antes do vencimento do débito executado; (v) a ação executiva foi ajuizada em 2020, e portanto, já tramita há mais de três anos, devendo ser respeitado o contraditório e a ampla defesa; (vi) não houve uma tentativa sequer, de se localizar os bens dos Executados ; (vii) não figura no polo passivo da demanda de execução, e não houve tentativa de sua citação sequer nestes autos; (viii) não mantinha ciência sobre a ação executiva, sofreu constrição em suas contas de forma liminar; (ix) não foram citados todos os executados na demanda principal; (x) o pedido cautelar ora deferido acarreta prejuízo às atividades empresariais e, via de consequência, à sua própria solvência; (xi) possui uma despesa mensal de aproximadamente R$ 15.000,00 (quinze mil reais), cujos valores bloqueados seriam para a liquidação de tais despesas, de modo a possibilitar a continuidade das atividades empresariais; (xii) impossibilidade de manutenção do aludido bloqueio, termos do art. 833, IV do CPC.

Requereu a concessão de tutela recursal antecipada para determinar a imediata liberação dos valores bloqueados pelo sistema Sisbajud junto às contas da Agravante MLH.

No mérito, pugnou seja provido o recurso para revogar a decisão ou, subsidiariamente, reduzir ao percentual de 10% (dez por cento) o arresto dos valores bloqueados.

Distribuído a minha relatoria, proferi decisão pelo indeferimento do pedido liminar, nos seguintes termos:

“Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, I, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.

Não se pode dizer o mesmo quanto ao pleito liminar, visto que, em uma análise sumária e não exauriente, inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar lesão grave e de difícil reparação a agravante, mormente porque, a decisão agravada foi proferida com base no poder geral de cautela do magistrado, levando em considerações as peculiaridades do caso concreto, devendo ser entendido com uma amplitude compatível com a sua finalidade primeira, que é a de assegurar a perfeita eficácia da função jurisdicional, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Possibilidade de efetivação da medida cautelar de arresto Elementos que indicam a formação de grupo econômico Pessoas jurídicas que atuam no mesmo espaço físico, possuindo sócio comum, além de indícios de confusão patrimonial Evidências que autorizam o juízo positivo de admissibilidade do processamento do incidente com o arresto de bens Presença de dados comprobatórios, ao menos no exame prefacial típico das liminares, da probabilidade do direito alegado, bem como do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo -Inteligência dos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil- Decisão mantida - Recurso não provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2218418-36.2021.8.26.0000; Relator (a): Daniela Menegatti Milano ; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/12/2021; Data de Registro: 09/12/2021).

Desta feita, indefiro a liminar pretendida.”

Em face dessa decisão, a parte Agravante interpôs o presente Agravo Interno.

Pois bem.

Cediço que o pressuposto de uma tutela de urgência é que o autor, que afirma ser titular de um direito subjetivo em uma situação controvertida, apresente provas que revelem as evidências de seu direito e que levem provavelmente à confirmação de sua pretensão.

Ou seja, tem como pressupostos básicos: a possibilidade de existência do direito afirmado pelo demandante, que é a juntada da prova inequívoca e da verossimilhança da alegação; o risco de que o direito sofra um dano de difícil ou impossível reparação ou o abuso de direito de defesa do demandado e a reversibilidade dos efeitos do provimento.

Ademais, segundo prestante ensinamento de Sérgio Bermudes “é indispensável à prova inequívoca, evidente, manifesta da alegação do autor, com intensidade para convencer o juiz de que a alegação ou alegações são verossímeis, isto é, que pareçam verdadeiras” (A Reforma do Código de Processo Civil, Saraiva, 1996, p. 29).

Depreende-se, pois, que para a concessão, total ou parcial, dos efeitos da tutela, mister que se façam presentes a prova inequívoca e a verossimilhança das alegações trazidas pela parte, além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu.

A probabilidade do direito, apta a traduzir o convencimento do Magistrado, é aquela que autorizaria um pronunciamento favorável à parte requerente, se a sentença tivesse de ser proferida no momento em que se está examinando o pedido de tutela de urgência.

A consequência natural da personalização das pessoas jurídicas é o reconhecimento de sua autonomia patrimonial em relação aos sócios que a instituíram.

A regra geral a respeito da desconsideração da personalidade jurídica está prevista no art. 50 do Código Civil, o qual prevê que tal instituto tem cabimento nas hipóteses de “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial”, além da situação assentada, jurisprudencialmente, de dissolução irregular da sociedade.

Esta é a chamada Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional, aplicável apenas quando ocorrentes os requisitos autorizadores citados, não podendo ser concedida na hipótese de mera demonstração de inexistência de patrimônio da pessoa jurídica.

Ou seja, vislumbrando-se o abuso de direito caracterizado pela fraude imposta a terceiros através do véu protetivo da pessoa jurídica, seja com o desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial, ressoa viável desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade a fim de atingir bens dos sócios para satisfazer a obrigação que não atendida pelo patrimônio da empresa.

No caso, da análise dos autos, é possível verificar, em tese, indícios da ausência de patrimônio dos executados suficiente para assegurar o pagamento da dívida executada na Ação de Execução n° 1004590-02.2020.8.11.0040, bem como indícios de possível fraude nas sucessões das empresas NUTRIBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA e NUTRIMILHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, dilapidação patrimonial com o intuito de fraudar credores, abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial (art. 50, § 1º, do Código Civil), hipóteses que permitem que os requeridos sejam responsabilizados pelas dívidas contraídas pelos executados.

Como bem consignado na decisão agravada, “os documentos acostados aos autos pelo requerente demonstram, a princípio, fortes indícios de fraude e irregularidades nas sucessões das empresas, especialmente por se tratar de sócios do mesmo grupo familiar (sociedade oculta), visando, aparentemente, ludibriar seus credores e evitar constrição de suas cotas sociais, circunstâncias que são igualmente corroboradas em razão de se tratar de empresas com ramos de atividades idênticas ou similares (fabricação de alimentos para animais e outros), inclusive, algumas, com sede nos mesmos endereços”.

Portanto, resta evidente a probabilidade do direito da parte agravada.

Quanto ao segundo requisito, o periculum in mora, igualmente se encontra presente, vez que os executados já possuem diversas constrições pretéritas e relativas a dívidas que superam o valor dos bens que restaram em seus patrimônios.

Assim, na hipótese de eventual alienação dos poucos bens que foram mantidos em nome dos executados, a maioria dos credores terá preferência no recebimento de seus créditos, em atenção à natureza de seus créditos e a anterioridade de suas penhoras, conduzindo o feito executivo principal ao inevitável fracasso.

Sobre a possibilidade de deferimento de liminar de arresto em incidente de desconsideração, trago os seguintes precedentes jurisprudenciais:

“INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA INSTAURADO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO - Decisão que admitiu o processamento do incidente, bem como deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar o arresto cautelar de ativos por meio do sistema Sisbajud e ordenou a expedição de certidão premonitória para anotação da existência da demanda nas matrículas dos imóveis de propriedade dos requeridos - Admissibilidade - Inteligência do art. 133 do CPC e presentes os pressupostos do art. 50 do CC - Indícios da existência de grupo econômico capitaneado pelo coexecutado, que aparentemente exerce poderes bastantes significativos, tanto nas sociedades requeridas, quanto em relação às atividades das pessoas físicas, havendo indícios de que realmente atua como sócio oculto das referidas empresas - Necessidade da instauração do incidente - Demais disso, presentes os requisitos do art. 300 e 301 do CPC - Possibilidade de futura reversão da medida - Princípios do contraditório e da ampla defesa que serão resguardados pela citação e abertura de prazo para defesa - Exame sumário e perfunctório das alegações iniciais que indica a probabilidade do direito do agravado - Certidão premonitória - Medida conservativa de direito que visa dar ciência a terceiros e prevenir adquirentes de boa-fé - Precedentes - Recurso desprovido.” (TJ-SP, AI: 2232939-83.2021.8.26.0000, Relator: Mendes Pereira, Data de Julgamento: 19/04/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2022)

“EXECUÇÃO – Decisão que determinou a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica oferecido pela parte agravada, com a determinação de arresto de bens de titularidade da parte agravante - Das alegações das partes e da prova produzida nos autos, reconhece-se que: (a) com relação ao pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica: presente fato indicativo de fraude, que traduz confusão patrimonial, como exigido pelo art. 134, § 4º, do CPC/2015, pois, conforme se verifica do pedido formulado pela credora de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade devedora, a pretensão foi lastreada em alegações de ausência de bens passíveis de penhora de titularidade de Vega Mercantil Ltda, em situação em que: (a. 1) a execução se processa em valor elevado; (a. 2) há indícios de ocultação da parte devedora; (a. 3) no endereço da parte devedora, constatou-se o funcionamento da sociedade empresária Adecom Informática Ltda; (a. 4) posteriormente foi criada a sociedade empresária Infoserver Comércio de Informática Eireli e (a. 5) a parte devedora e as desconsiderandas possuem mesmo objeto social e sócios em comum, que são membros da mesma entidade familiar, o que configura a existência de grupo econômico e (b) com relação à determinação de MM Juízo da causa do deferimento da tutela de urgência de arresto relativamente à parte agravante: admissível o deferimento da medida, considerando as peculiaridades do caso dos autos, consistentes: (b.1) em indícios de existência de grupo econômico entre a partes devedora e as desconsiderandas, com confusão patrimonial; (b.2) na ausência de localização de bens passíveis de penhora; (b.3) no fato da execução ser processada em valor elevado e (b.4) não haver notícia nos autos de que houve o oferecimento de bens à penhora pela executada citada - Manutenção da r. decisão agravada, visto que satisfeitos os requisitos legais, para o deferimento do arresto de bens, antes da citação, para a execução, estabelecida no art. 829, do CPC/2015, da parte agravante, cujo patrimônio se busca alcançar, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 135, do CPC/2015, como medida acautelatória de urgência a disposição do credor, para garantir a efetividade da execução. Recurso desprovido.” (TJ-SP, AI: 2072634-91.2022.8.26.0000, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 23/05/2022, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR - INDÍCIOS DE MANOBRAS PARA OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - REJEIÇÃO - MEDIDA CAUTELAR - ARRESTO - REQUISITOS PRESENTES - DEFERIMENTO. - O deferimento da tutela de urgência depende da comprovação da plausibilidade do direito alegado, da existência de perigo de dano, ilícito ou de inefetividade do processo e que a medida seja reversível. Presentes os requisitos precitados, impõe-se o deferimento da tutela provisória cautelar pretendida.” (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2195347-94.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 22/11/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2023)

E desta Câmara:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA C/C PEDIDO DE – DESCONSIDERAÇÃO DA PÉRSONALIDADE JURÍDICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL PARA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DESNECESSIDADE - DEFERIMENTO - “AÇÃO AUTÔNOMA” OU “INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO” – ADVENTO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CAPÍTULO AUTÔNOMO - ARTIGOS 133 A 137, TODOS DO CPC/15 – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ATRAVÉS DE “INCIDENTE” OU REQUERIDA NA PRÓPRIA “PETIÇÃO INICIAL” – ARTIGO 134, § 2º, DO CPC/15 – CITAÇÃO – DESNECESSIDADE - SÓCIO OU PESSOA JURÍDICA – TUTELA DE URGÊNCIA – ARTIGO 300 DO CPC/15 E ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – FRAUDE – ABUSO DE DIREITO/PERSONALIDADE – DESVIO DE FINALIDADE - CONFUSÃO PATRIMONIAL – MESMO GRUPO ECONÔMICO - OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – FORTES INDÍCIOS - LIMINAR CONCEDIDA INITIO LITIS INDEPENDENTEMENTE DE CITAÇÃO – POSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. Com advento do novo Código de Processo Civil, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “CAPÍTULO IV” do “TÍTULO II”, denominado “DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA”, consubstanciado pelos artigos 133 a 137, todos do CPC/15 (sem correspondência no CPC/73). Desta forma, para postular a desconsideração da personalidade jurídica é desnecessária “ação autônoma”, basta o “incidente de desconsideração”, cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, podendo ser dispensada a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na própria “petição inicial”, como no caso dos autos, hipótese em que será “citado” o “sócio” ou a “pessoa jurídica”. Inteligência do artigo 134, § 2º, do CPC/15. Aplica-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência, uma vez preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do CPC/15 e os requisitos do artigo 50 do Código Civil. Comprovados fortes indícios de desvio de finalidade previsto no artigo 50, § 1º, do Código Civil, como: fraude patrimonial e desvio de finalidade, circunstância esta que poderia causar danos de difícil reparação e prejuízos imensuráveis ao agravante credor, justifica-se a concessão de tutela de urgência initio litis, com a inclusão e a indisponibilidade dos bens pessoais do sócio, de sua convivente e demais membros da família que participa do mesmo grupo econômico, para garantir o cumprimento da obrigação. A citação pode ser postergada para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada de urgência, principalmente se houver risco ao resultado útil de processo, assim não há que se falar em ofensa à ampla defesa e ao contraditório, bem como em princípio da não surpresa.” (TJ-MT 10026794120218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 07/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2021)

Por fim, convém mencionar que eventual reversibilidade da medida não prejudicaria as partes envolvidas, eis que os valores ficarão depositados em juízo, podendo ser, posteriormente, conforme entendimento do magistrado singular, devolvidos à parte ora recorrente.

Em pedido subsidiário, a agravante requer seja reduzido o arresto dos valores bloqueados ao percentual de 10% (dez por cento), porquanto o arresto se assemelha a penhora de faturamento e que possui despesa mensal de aproximadamente R$ 15.000,00 (quinze mil reais), cujos valores bloqueados seriam para a liquidação de tais despesas, a fim de possibilitar a continuidade das atividades empresariais, o que inviabiliza o aludido bloqueio, conforme art. 833, IV, do CPC.

Colhe-se dos autos que a Agravante sofreu bloqueio judicial de R$ 158.594,72 (cento e cinquenta e oito mil, quinhentos e noventa e quatro reais, setenta e dois centavos).

Contudo, a agravante não fez prova de que o aludido arresto inviabiliza a sua atividade empresarial, bem como que estivesse passando por maiores dificuldades financeiras.

Isto porque a recorrente não logrou demonstrar, documentalmente, que isso tenha ocorrido, porquanto apenas se limitou a alegar que o arresto se assemelha a penhora de faturamento e que a manutenção do bloqueio inviabiliza a sua atividade empresarial.

Ressalte-se que incumbe à parte trazer aos autos elementos idôneos a demonstrar que a penhora incidente sobre o faturamento da empresa prejudicará sua saúde financeira, impedindo-a de exercer normalmente suas atividades.

Diante do exposto, conheço do recurso de
Agravo Interno
, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 199580188), pelos mesmos fundamentos, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024